Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas eletrônicos a disposição do juízo no bojo de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ILDETE DA SILVA SOUSA. Apesar da marcação no sistema de distribuição deste Tribunal, não houve pedido liminar. Assim, comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46